Tribunal: TJBA
Processo: 8025176-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025176-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA Advogada: ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA (OAB: BA 57.020-A) AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB: BA 29.442) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMINAR. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE, NO QUE DIZ RESPEITO SOMENTE A EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSTATAÇÃO. ART. 51-A, § 1º, DA LEI 14.181/2021. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APARENTE CONSTATAÇÃO. PREJUÍZOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ARREFECIMENTO, DIANTE DO PORTE ECONÔMICO. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO AO CONSUMIDOR. DELINEAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO. BLOQUEIO DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A FIM DE SE EVITAR NOVAS CONTRATAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSTRUMENTAL. PROVIMENTO PARCIAL Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8025176-53.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.